Tribunal: TJSP
Processo: 0014444-87.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014444-87.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante THAIS
CRISTINA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso tão só para
substituir a pena de prestação pecuniária por multa de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0014444-87.2014.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Thais Cristina Fernandez
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.011
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Thais
Cristina Fernandez, qualificada nos autos, foi condenada no Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto às penas de um ano de reclusão e um mês de
detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por infração ao artigo 171, caput, e no artigo 340,
ambos c.c. o artigo 69, caput, todos do CP.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas ou, alternativamente, a redução das penas.
Bem processado o recurso, nesta instância o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, em 05.02.2014, na Rua Rio Claro, no 2.250,
Vila Carvalho, na Cidade e Comarca de Ribeirão Preto, Thais Cristina Fernandez,
obteve para si, vantagem ilícita no valor de R$ 3.000,00, em prejuízo de Lucinete Diana
de Oliveira Prado, induzindo-a em erro mediante fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Segundo a denúncia, no mesmo dia, por volta das 13h55m, na sede do 1o
Plantão Policial, na Rua Duque de Caxias, no 900, Centro, na Cidade e Comarca de
Ribeirão Preto, Thais Cristina Fernandez, provocou a ação da autoridade, comunicando-
lhe crime que sabia não se ter verificado.
Consta que a vítima foi procurada pela apelante a qual disse que a mãe
estava doente, com câncer e precisava vender o veículo que estava em nome da genitora
para dar início ao tratamento.
Segundo a denúncia o negócio acabou sendo feito, a vítima pagou R$
3.000,00 e ficaria responsável por pagar o restante do financiamento de 48 parcelas no
valor de R$ 613,00. A apelante se comprometeu em voltar dois dias depois para entregar
o carnê das prestações, o recibo de transferência.
Após fazer o negócio, a apelante compareceu ao 1o Plantão Policial e
comunicou falsamente o furto do veículo, bolsa, dinheiro e outros bens.
Ainda segundo a denúncia dias depois, a polícia militar foi acionada para
averiguar um veículo produto de furto localizado, momento em que se descobriu que
tudo não passou de uma fraude montada pela apelante para auferir vantagem.
Por fim, a fraude da apelante constituiu em iludir a vítima, alegando que
sua mãe estava com câncer e precisava vender o veículo, quando isso não era verdade,
obtendo assim vantagem ilícita, pois a vítima ficou sem o veículo, que foi devolvido e
sem o dinheiro que havia pagado.
A condenação da apelante era mesmo de rigor, pois as provas dos autos
comprometem-na sobremaneira.
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos
boletins de ocorrência fls. 05/07 e 08/10, pelo auto de exibição e apreensão fls.11/12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
como também pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Em juízo a vítima Lucinete declarou que conheceu a apelante, a qual foi
em sua loja de autopeças e ofereceu o veículo em questão para o seu esposo,
oportunidade que ele informou estar precisando de um veículo, contudo, não poderia
compra-lo. Após uma semana a apelante retornou à loja e seu esposo deu uma “olhada”
no veículo e foi proposto para a negociação o valor de R$ 3.000,00 e mais o
financiamento do veículo.
Asseverou também que após dois dias o negócio foi realizado e como
pagamento foi entregue à apelante, dois cheques e a importância de R$ 1.500,00 que foi
tomado como empréstimo com juros, para a entrada do veículo. A apelante confirmou
que o veículo estava no nome de sua genitora, porém ela estava internada no Hospital do
Câncer, em estado terminal, a qual precisa de R$ 8.000,00 para cirurgia, ocasião que
combinou que voltaria no dia seguinte com o carnê do financiamento e uma declaração
dizendo que o veículo não lhe pertencia, contudo, isso não ocorreu.
No dia 05, foi abordada por uma viatura policial, sendo que o policial lhe
perguntou de quem era o veículo e lhe informou que o veículo estava com registro de
roubo. Em seguida informou aos policiais que foi enganada, oportunidade que ligou
para a apelante e pelo viva-voz os policiais ouviram o pedido de perdão da apelante,
dizendo que sua irmã havia dado “queixa” de furto. No dia seguinte, a apelante lhe
devolveu a importância de R$ 1.000,00, porém, nunca mais voltou para devolver o
restante.
O policial militar Fernando informou em juízo que em patrulhamento de
rotina, oportunidade que receberam via COPOM uma ocorrência de localização de
veículo produto de furto. Diante disso, foram até o local indicado e se depararam com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
vítima e seus genitores, oportunidade que localizaram o veículo estacionado na rua,
defronte a um desmanche. Indagada sobre os fatos, a mulher disse que havia comprado
o veículo da apelante, ocasião que a apelante confirmou a venda do veículo e por estar
com problemas psicológicos e estar precisando de dinheiro, acabou fazendo queixa de
furto.
Em juízo a apelante declarou que na época dos fatos morava com uma
pessoa e passava por dificuldades financeiras, ocasião que vendeu seu veículo por R$
3.000,00 e posteriormente, registrou boletim de ocorrência de furto do veículo.
Portanto, restou comprovado que a apelante obteve para si vantagem
ilícita no valor de R$ 3.000,00, em prejuízo da vítima Lucinete, alegando que tinha
autorização para a venda do veículo de sua genitora, sendo que esta, estava com câncer e
internada em estado terminal, além do que a apelante confirmou a entrega, no dia
seguinte, do documento do veículo e o carnê para o pagamento do financiamento,
promessa que não foi cumprida.
Também restou comprovada a comunicação falsa de crime, a qual
também foi confessada pela apelante, informando em juízo que após vender o veículo
para a vítima, não teve coragem de contar aos genitores sobre a venda, registrando
boletim de ocorrência de furto de veículo (fls.08/10).
Assim cabalmente provada a imputação contida na denúncia, outra
solução não poderia ser dada à causa que não a condenação do apelante.
As penas foram as mínimas para ambos os delitos, já substituídas por
restritivas de direitos, devendo, entretanto, ser cancelada a prestação pecuniária,
substituindo-a por multa de 10 diárias, no piso.
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso tão só para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
substituir a pena de prestação pecuniária por multa de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
João Morenghi
Relator
jm